Tribunal: TJSP
Processo: 1028880-44.2016.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Males psiquiátricos (transtorno afetivo bipolar). Nexo concausal e incapacidade total e permanente comprovados.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte à cessação, observada a compensação com eventuais valores recebidos por força de tutela antecipada deferida na

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Julgamento anterior convertido em diligência.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. Males psiquiátricos (transtorno afetivo bipolar). Nexo concausal e incapacidade total e permanente comprovados.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Dia seguinte à cessação, observada a compensação com eventuais valores recebidos por força de tutela antecipada deferida na primeira instância, bem como os eventuais períodos concomitantes de auxílio por incapacidade temporária.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, e § 11 do CPC, observado o decidido no Tema 1.105 do STJ, julgado em 08.03.2023 (DJe 27.03.2023), mantida a aplicação da Súmula 111 do STJ.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
TUTELA ANTECIPADA. Presentes os requisitos, é mantida.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.